Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-09.2025.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-09.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLD AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 58.698.379/0001-35 (APELANTE), PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA - CPF: 256.043.898-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS RURAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO. BASE DE CÁLCULO FUNDADA EM DECLARAÇÕES ANTERIORES DOS CONTRIBUINTES. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO UNILATERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de não incidência de ITBI sobre a integralização de imóveis rurais ao capital social da empresa, por reconhecer a incidência do tributo sobre o valor excedente ao capital integralizado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a citação de jurisprudência extraída de mandado de segurança acarreta a nulidade da sentença proferida em ação ordinária, em razão de eventual confusão procedimental entre essa e o mandado de segurança; e (ii) analisar se incide o ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis e o valor declarado para fins de integralização de capital social, à luz da imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

3. A sentença não incorreu em nulidade, pois a simples citação de precedentes extraídos de mandado de segurança não descaracteriza o rito ordinário, tampouco compromete a regularidade formal do julgamento, inexistindo prejuízo processual à parte apelante (CPC, art. 282, §1o).

4. Nos termos do art. 156, §2o, I, da CF, a imunidade do ITBI aplica-se apenas ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não abrangendo valores excedentes, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

5. A base de cálculo utilizada pelo Município não foi arbitrada unilateralmente, mas extraída de valores anteriormente declarados pelos próprios sócios da apelante em escritura pública de permuta e nas matrículas dos imóveis, afastando a incidência do Tema 1.113 do STJ.

6. A tentativa de desconsiderar os valores anteriormente atribuídos em cartório pelo contribuinte revela comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico, em prejuízo da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

7. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a limitação da imunidade tributária ao valor efetivamente integralizado e reputou legítima a base de cálculo adotada pelo ente tributante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não abrangendo eventual excedente. Não configura arbitramento unilateral a adoção, pelo Fisco, de valores anteriormente declarados pelo próprio contribuinte em atos públicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 97, IV, 100, I, e 148; CPC, arts. 282, §1o e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 5.8.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 23.2.2022 (Tema 1.113);

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta por
CLD Agropecuária e Participações Ltda.
contra sentença da 2a Vara de Comodoro que julgou improcedente ação declaratória de não incidência de ITBI na integralização de imóveis ao capital social da empresa, proposta
contra o Município de Nova Lacerda/MT
.

A apelante sustenta, inicialmente, a
nulidade da sentença
por alegada confusão procedimental, sob o argumento de que o juízo aplicou fundamentos típicos de mandado de segurança, embora a ação siga o rito ordinário. No mérito, pleiteia a
reforma da sentença
, defendendo a aplicação da
imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88
, inclusive sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado dos imóveis.

Afirma que não houve comprovação de destinação diversa dos bens nem instauração de processo administrativo que permitisse impugnação, o que violaria o devido processo legal, citando o entendimento do
STJ no Tema 1.113
. Alega também que jurisprudência do
TJMT
reconhece a imunidade em casos semelhantes.

O Município, por sua vez, defende a
regularidade da sentença
e sustenta que a
imunidade alcança apenas o valor efetivamente utilizado na integralização
, sendo o excedente tributável conforme o
Tema 796 do STF
. Argumenta que a base de cálculo adotada reflete o valor venal de mercado e observa os preceitos do
CTN e da legislação municipal
, além de não haver prova de utilização exclusiva dos imóveis para integralização do capital.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia limita-se à extensão da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, diante do entendimento do Município no sentido de que não devem prevalecer os valores atribuídos pelo contribuinte no instrumento particular de constituição de sociedade empresária. O ente municipal defende que o tributo incida sobre a diferença apurada em relação ao valor venal do imóvel, conforme valores atribuídos na própria matrícula dos imóveis.

Na origem, CLD Agropecuária e Participações Ltda. manejou
Ação Declaratória
com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconhecesse a não incidência do ITBI na hipótese de integralização de capital social mediante transferência de bens imóveis rurais, sem a exigência de pagamento de valor excedente àquele declarado para fins de capitalização.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela regularidade da cobrança do ITBI sobre o valor excedente ao capital social integralizado, julgando improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de que o juízo monocrático teria apreciado a ação como se se tratasse de mandado de segurança, o que, segundo sustenta, ensejaria ofensa ao devido processo legal. Requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para adequada instrução.

Aduz, ainda, que a integralização de capital social mediante imóveis goza de imunidade tributária, nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal. Assevera que a decisão recorrida contrariou jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especialmente em casos análogos, e que a base de cálculo do tributo foi arbitrada unilateralmente pelo Fisco, sem instauração de processo administrativo ou observância ao contraditório.

No entanto, não assiste razão à apelante.

1.

Da nulidade da sentença

Inicialmente, a apelante aduz a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que o juízo monocrático teria confundido o rito da ação ordinária com o do mandado de segurança, especialmente por ter recorrido a precedentes oriundos de ações mandamentais, o que, segundo a tese, comprometeria a regularidade formal do julgado.

A alegação, contudo, não merece prosperar, por se revelar tecnicamente infundada. Cumpre esclarecer que a nulidade processual é medida excepcional, cuja decretação reclama a demonstração inequívoca de violação a norma cogente e ocorrência de prejuízo processual concreto. Essa diretriz encontra amparo no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, que consagra, de forma expressa, o princípio francês do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano processual relevante.

No caso concreto, o que se extrai da sentença é que o magistrado de origem, ao construir o silogismo jurídico da improcedência, citou fundamentos extraídos de jurisprudência oriunda de mandado de segurança, a fim de ilustrar a compreensão dos Tribunais voltada à obtenção de imunidade tributária.

Essa referência, todavia, não descaracteriza o rito ordinário da ação, tampouco macula a estrutura lógica da decisão, porquanto os pressupostos de admissibilidade, a marcha procedimental e os limites de cognição da demanda foram observados em conformidade com os artigos 319 a 487 do CPC.

Além disso, não se observa qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, sendo certo que o autor teve a oportunidade de juntar documentos, formular impugnação à contestação e manifestar-se nos autos, inexistindo qualquer cerceamento de instrução probatória ou indeferimento de diligência relevante.

Assim, a citação de julgado mandamental não configura vício formal, nem
error in procedendo
, pois não influenciou o rito da ação, não comprometeu a estrutura de julgamento e não acarretou prejuízo processual à parte autora, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, com base na ausência de demonstração de gravame concreto.

2.

Da incidência limitada da imunidade tributária do ITBI (art. 156, § 2o, I, CF)

Nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, é reconhecida a imunidade do ITBI na hipótese de transferência de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, desde que a atividade preponderante da sociedade não consista na compra e venda, locação ou cessão de direitos sobre imóveis.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796), fixou tese de repercussão geral vinculante, nos seguintes termos:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Já o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), consolidou os seguintes entendimentos:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
(STJ, Primeira Seção, RESp no 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

3. Da base de cálculo e a (in)aplicabilidade do Tema 1.113 do STJ

A apelante alega que o Município de Nova Lacerda teria
violado o Tema 1.113 do STJ
, ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem observância do devido processo legal administrativo, cerceando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, tal alegação
não encontra amparo nos autos
, nem resiste à análise fático-documental mais acurada.

Em verdade, constata-se que os valores atribuídos pelo Município como
base de cálculo para o ITBI não foram arbitrados de ofício
, mas sim
derivaram de valores anteriormente declarados pelos próprios sócios da apelante
em
atos públicos registrados no cartório de imóveis local
, quando, em
2019
, os bens foram objeto de
permuta imobiliária
regularmente registrada.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos acostados sob os IDs 310412360, 310412361, 310412362 e 310412363, os imóveis objeto da presente controvérsia (matrículas 10.481, 10.482, 10.483 e 10.484),
foram transferidos conjuntamente mediante contrato de permuta
, com valor atribuído de
R$ 3.745.697,18
para cada matrícula. O ITBI incidente foi regularmente
recolhido ao erário municipal, em 21.10.2019
, conforme
guia n. 56/2019
, no montante de
R$ 138.948,98
.

Ou seja, em momento anterior e oficial, os próprios sócios da empresa apelante
já haviam atribuído valor econômico expressivo aos imóveis
perante o Município e o serviço de registro público, reconhecendo,
voluntariamente
, valor de mercado muito superior ao que agora sustentam como base para integralização do capital social.

Todavia, ao apresentar os mesmos bens para integralização do capital social da empresa (ID 310412357), a apelante
rebaixou substancialmente os respectivos valores
, conforme segue:

·

Matrícula 10.481: R$ 7.163,79

·

Matrícula 10.482: R$ 1.952,28

·

Matrícula 10.483: R$ 10.840,48

·

Matrícula 10.484: R$ 211,77

A discrepância é gritante. A empresa atribuiu aos quatro imóveis um valor total inferior a R$ 20 mil, quando, poucos anos antes, havia transacionado os mesmos bens por valores superiores a R$ 6,9 milhões, com recolhimento efetivo de tributo.

Diante disso, a conduta do Município – ao utilizar os valores anteriormente declarados pelos próprios contribuintes –
não configura arbitramento unilateral
, mas sim exercício de
auto-vinculação fiscal fundada em atos pretéritos do próprio sujeito passivo
, sob a égide da
boa-fé objetiva
, da
autodeclaração tributária
e do
princípio da confiança legítima na documentação pública
.

Portanto, agiu de maneira acertada o magistrado de origem ao afastar a incidência do Tema 1.113 do STJ, cuja
ratio decidendi
pressupõe arbitramento de ofício, com base em valor de referência unilateralmente estabelecido pelo Fisco, sem base declaratória.

Ademais, permitir que o contribuinte
atribua determinado valor aos bens perante o cartório
e, posteriormente, sustente que tal valor não corresponde à realidade, com vistas a afastar a incidência tributária,
seria admitir comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), em flagrante ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Portanto, sentença recorrida, ao reconhecer a
limitação da imunidade do ITBI ao valor do capital efetivamente integralizado
, aplicou com correção a jurisprudência consolidada do STF (Tema 796).

Igualmente, ao considerar regular o lançamento realizado com base nos valores das matrículas declarados pelo próprio contribuinte,
respeitou os parâmetros da legalidade estrita, da boa-fé objetiva e da presunção de veracidade das declarações registradas
.

Assim, não há vício formal ou material a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025